Tribunal: TJES
Processo: 0002599-07.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa. A defesa postula: (i) a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) o reconhecimento da confissão espontânea; e (iv) o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de porte de drogas para uso pessoal; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se incide a atenuante da confissão espontânea; e (iv) verificar se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do réu permanece caracterizada como tráfico de drogas, pois a posse de 11 pinos de cocaína e duas plantas de maconha, a forma de acondicionamento, o local e as circunstâncias da apreensão, além dos depoimentos policiais, afastam a versão de uso pessoal.

4. A pena-base foi indevidamente fixada acima do mínimo legal, sem respaldo em circunstâncias judiciais desfavoráveis nem justificativa concreta com base na quantidade ou periculosidade da droga apreendida, sendo necessário seu redimensionamento para o patamar mínimo.

5. A confissão do réu, limitada à posse da droga e dissociada da admissão da traficância, não configura a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado na Súmula 630 do STJ.

6. O tráfico privilegiado é incabível ao caso, diante da reincidência do réu, impedimento previsto pelo § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, interpretado em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de entorpecentes em pequenas porções embaladas individualmente, mesmo sem flagrante de comercialização, caracteriza o crime de tráfico de drogas quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais ou específicas desfavoráveis idôneas.

3. A confissão do réu no crime de tráfico de drogas só gera a atenuante se admitir expressamente a traficância.

4. O redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica ao réu reincidente, mesmo que a reincidência não seja específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59, 44, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 630; STJ, HC 828.903/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJEN 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 958.143/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025; TJES, Apelação Criminal 0002902-54.2020.8.08.0024, rel. Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 11.05.2023; TJES, Apelação Criminal 021190080677, rel. Willian Silva, rel.ª substituta: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 13.04.2022, DJ 02.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002599-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGY MORAES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa. A defesa postula: (i) a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) o reconhecimento da confissão espontânea; e (iv) o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de porte de drogas para uso pessoal; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se incide a atenuante da confissão espontânea; e (iv) verificar se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do réu permanece caracterizada como tráfico de drogas, pois a posse de 11 pinos de cocaína e duas plantas de maconha, a forma de acondicionamento, o local e as circunstâncias da apreensão, além dos depoimentos policiais, afastam a versão de uso pessoal.

4. A pena-base foi indevidamente fixada acima do mínimo legal, sem respaldo em circunstâncias judiciais desfavoráveis nem justificativa concreta com base na quantidade ou periculosidade da droga apreendida, sendo necessário seu redimensionamento para o patamar mínimo.

5. A confissão do réu, limitada à posse da droga e dissociada da admissão da traficância, não configura a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado na Súmula 630 do STJ.

6. O tráfico privilegiado é incabível ao caso, diante da reincidência do réu, impedimento previsto pelo § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, interpretado em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de entorpecentes em pequenas porções embaladas individualmente, mesmo sem flagrante de comercialização, caracteriza o crime de tráfico de drogas quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais ou específicas desfavoráveis idôneas.

3. A confissão do réu no crime de tráfico de drogas só gera a atenuante se admitir expressamente a traficância.

4. O redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não se aplica ao réu reincidente, mesmo que a reincidência não seja específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59, 44, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 630; STJ, HC 828.903/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJEN 10.12.2024; STJ, AgRg no HC 958.143/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025; TJES, Apelação Criminal 0002902-54.2020.8.08.0024, rel. Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 11.05.2023; TJES, Apelação Criminal 021190080677, rel. Willian Silva, rel.ª substituta: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 13.04.2022, DJ 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROGY MORAES SANTOS
em face da r. Sentença condenatória de fls. 134/137, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam das fls. 148/164, nas quais postula: (1) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal, (2) pela redução da pena-base para o mínimo legal, (3) pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, e (4) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 13590478, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 13640882 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROGY MORAES SANTOS
em face da r. Sentença condenatória de fls. 134/137, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei de n.º 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam das fls. 148/164, nas quais postula: (1) pela desclassificação da condenação pelo crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso pessoal, (2) pela redução da pena-base para o mínimo legal, (3) pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, e (4) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante por policiais civis, no cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão temporária, na posse de 11 (onze)

pinos de cocaína e 02 (duas) plantas de maconha.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Narra a peça informativa que no dia 04 de Fevereiro de 2020, aproximadamente as 06 horas na Rua Padre Gabriel, nº8, bairro Ulisses Guimarães, Vila Velha/ES — o Denunciado Rogy Moraes Santos guardava consigo
11 (onze) pinos de "Cocaína" e 02 (dois) pés de Maconha/Cannabis Sativa"
, destinados ao consumo de terceiros, em típica atividade de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de fl.15.

Noticiam os autos que no dia e local mencionados, policiais civis foram até o local retro citado para
dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão e prisão temporária
expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha em desfavor do Denunciado.

Narram os autos que os policiais civis ainda estavam com o apoio de guardas municipais de Vila Velha para cumprir a ordem judicial. Chegando ao local designado a Autoridade Policial se identificou, porém, não foi permitida sua entrada, sendo necessário o uso de força para entrar no local visto a resistência das pessoas que estavam na casa em não permitir que as autoridades adentrassem ao local.

Ato contínuo, as Autoridades entraram no local a mãe Aldenira, o irmão Rony e o próprio Denunciado Rogy Moraes Santos, que foi questionado se havia algum ilícito dentro da residência, recebendo as autoridades a resposta negativa por parte do Denunciado.

Na sequência, após buscas realizadas, foram encontradas substâncias entorpecentes no quarto onde o Denunciado dormia e no terraço da casa, sendo pinos de "Cocaína" prontos para a venda e vasos com pés de "Maconha/Cannabis Sativa" respectivamente.

Diante do flagrante do ilícito foi todo o material apreendido, sendo o Denunciado conduzido à Delegacia para as medidas cabíveis serem tomadas.

Na Delegacia foi o Denunciado questionado, oportunidade em que
assumiu a propriedade das drogas apreendidas, porém nega a participação no tráfico de drogas
da localidade, afirmando ainda que já foi preso anteriormente por roubo e porte de arma.

Após pesquisa realizada, foi constatado que o Denunciado possui registros criminais em seu desfavor, conforme documentos juntados. [...] (fls. 02/03v). ”

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

1 - Desclassificação:

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelo auto de apreensão de fl. 04 do IP, Boletim Unificado de fls. 06/07, auto de apreensão de fls. 18, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 19, e laudo químico de fls. 97.

Ao ser interrogado
em juízo
, o recorrente
negou a

autoria
do delito de tráfico, afirmando que a droga apreendida seria destinada a seu consumo pessoal:

“
PERGUNTAS DA MAGISTRADA
: Que se encontrava dentro da sua casa dormindo; Que foi em uma boca de Fumo comprar pinos para consumo próprio. Que é usuário de cocaína; Que não conseguiu consumir a noite toda; Que foi dormir e breve aconteceu esse mandado; Que o pino que estava era para seu consumo, Que o pé de maconha encontrado também era para uso próprio; Que mora na residência há 30 anos, que comprou as drogas no final de seu serviço para consumir a noite; Que morava com sua mãe e dois irmãos. Que trabalhava na serralheria e fazia entregas na pizzaria. Que é primo do Gieidson de Morases. Que usa droga desde 2010, 2008. Que conhece o advogado Dr. Júnior; Que sua Família sabe que é usuário; Que teve um passado que cometeu delitos; Que não sabe corretamente o motivo de estar preso; Que está com 30 anos; Que tem um filho. Que usa a droga separado de seu filho; Que confirmou os fatos.
PERGUNTAS DO MP
: Sem perguntas.
PERGUNTAS DA DEFESA:
Que usava a droga quando estava cansado; Que ficava usando até conseguir dormir; Que aquela quantidade era para usar naquela noite; Que sempre tentou buscar ajuda; Que pensou comprar a droga em um momento que estava de cabeça quente e distrair sua mente nela; Que está passando uma Fase difícil, que seu filho depende dele na condição financeira; Que sua mãe Fala na visita que depende dele lá fora; Que está sendo uma dificuldade passar par atos que não cometeu, mas que errou por ter comprado; Que a mãe de seu Filho está morta; Que ela faleceu em 2019".

No entanto, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo. Nesse sentido, os policiais civis Erico Vinicius Assis Correia e Sergio Lima, ao serem ouvidos como testemunhas,
em juízo
, ressaltaram que se dirigiram para a residência do recorrente para cumprir um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária expedido contra o réu em outro processo, e após a busca domiciliar lograram exito em encontrar 11 (onze)

pinos de cocaína e 02 (duas) plantas de maconha.

Transcrevo os referidos depoimentos:

CB/PCES ERICO VINICIUS ASSIS CORREIA “PERGUNTAS DO MP:
"Que se lembra da prisão do acusado; Que estava investigando um homicídio e o Rogy foi apontado como um dos autores; Que foi cumprido o mandado de busca e foi localizada essa quantidade de drogas, Que o acusado faz parte do tráfico de drogas do bairro Ulisses Guimarães; Que o homicídio investigado foi motivado pelo tráfico de drogas, Que confirma o depoimento; Que tem conhecimento há muito tempo do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas; Que era um tráfico organizado; Que o tráfico era divido no bairro Ulisses Guimarães era dividido entre o lado do beco e o lado da pracinha; Que o acusado fazia parte do beco de Ulisses Guimarães, Que por ter uma idade mais avançada para tráfico ele armazenava distribuía as drogas.
PERGUNTAS DA DEFESA:
"Sem perguntas".

CB/PCES SERGIO LIMA “PERGUNTAS DO MP:
"Que não se recorda dos fatos; Que já acompanhou o policial Erico Vinicius Assis Cornela; Que Já acompanhou em local que houve apreensão de drogas, Que está lotado na 2º Delegacia Regional de Vila velha; Que trabalhou durante 10 anos na DHPP; Que em 8 ou 7 anos cumprindo buscas junto com o policial Erico ou outros; Que não se recorda de investigação envolvendo o apenado; Que a delegacia era dividida por áreas; Que essa área era da área 3 e sua área era a 2: Que participava de buscas em apolo; Que os policiais Erico e Fábio Augusto eram responsáveis pela área; Que confirma a assinatura mas não se lembra do fato", PERGUNTAS DA DEFESA: "Sem perguntas”.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que “
No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, policiais (civis ou militares) e guardas-civis municipais, que efetuam a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes serem os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002902-54.2020.8.08.0024, Relatora: DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data da Publicação no Diário: 11/May/2023).

Portanto, ainda que o recorrente não tenha sido flagrado em atos de comercialização do entorpecente apreendido, o fato é que ele estava na posse da droga, o que, por si só, enseja na prática de um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,

ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dessa forma
não prospera a tese desclassificatória
, eis que a maior parte da droga encontrava-se em pequenas porções, embaladas de modo a indicar a finalidade comercial, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Ao analisar o tema o Magistrado sentenciante destacou que “
a quantidade de "cocaína" arrecadada é excessiva para um consumo próprio, ainda que não fosse num só dia e, reitero, duas plantas "maconha" também foram apreendidas em sua posse
”.

Não é outro o entendimento deste Colegiado: “(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Dessa forma, não verifico nenhum equívoco quanto a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo elementos que sustente a tese defensiva desclassificatória.

2 - Redução da pena-base para o mínimo legal:

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal sob a alegação de ausência de fundamentação quanto as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

No presente caso, foram consideradas como negativas a circunstância judicial genérica dos maus antecedentes, diante da multirreincidência do apelante, bem como as circunstâncias judiciais específicas
previstas no art. 42, da Lei de Drogas, resultando em uma
pena-base de 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal, valoradas negativamente apenas as circunstâncias judiciais específicas

Transcrevo:

"[...]

antecedentes
maculados, conforme se vê por meio do Relatório SIEP (fls. 70/75), Relatório SEEU (fls. 121/123) e especificado no corpo da sentença. Considerando que o denunciado é multirreincidente, valoro negativamente seus antecedentes, sem que seja caracterizado
bis in idem
, conforme entendimento jurisprudencial do nosso Estado [...].
Ante a análise precedida, tomando por base a
natureza, nocividade e variedade
das substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado (02 dois vegetais constituídos de raiz, caule e folhas, medindo 03 centímetros e 20 centímetros, cujo resultado foi detectada a presença do tetrahidrocanabinol (THC), popularmente conhecido como MACONHA, e 11 (onze) unidades de material em pó, de cor amarela, contidas em microtubos plásticos (pinos), de éster metílico da benzoilecgonina, vulgarmente chamada de cocaína, com massa total de 14,4g (quatorze gramas e quatro decigramas) conforme preceitua o art. 42 da Lei 11.343/06, fixo as penas, em base, em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fetos.

Após a devida análise, concluo que
a ínfima quantidade de droga apreendida não indica periculosidade além da já ínsita ao tipo penal,
já que foram apreendidas apenas duas plantas de maconha, ainda muito pequenas (uma de três e outra de vinte centímetros), e apenas 14,4 (quatorze gramas e quatro decigramas) de cocaína.

Tal conclusão possui respaldo na jurisprudência do c. STJ, que já decidiu que “
A quantidade de droga apreendida (31g de crack) não é suficiente para justificar o aumento desproporcional da pena-base. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga, mas, no caso, a quantidade apreendida não configura fundamento idôneo para o agravamento
” (STJ - HC n. 828.903/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024).

Dessa forma, remanescendo apenas os maus antecedentes como circunstância judicial negativa, impõe-se a redução proporcional da pena-base.

3 - Circunstância atenuante da confissão:

A defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria.

Em que pese o recorrente haver admitido a propriedade do entorpecente apreendido, ele negou a prática da mercancia.

Dessa forma, a pretensão do apelante resta inviabilizada diante da previsão contida na
súmula de n.º 630 do STJ
: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

4 - Tráfico privilegiado:

Na sequência, a defesa postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução de pena.

A sentença recorrida negou o benefício pretendido sob o fundamento da reincidência do apelante, estando de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado de que “
O redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica a reincidentes, ainda que não sejam específicos
" (STJ - AgRg no HC n. 958.143/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Dessa forma, inviável a pretensão quanto a aplicação do tráfico privilegiado.

5 - Dosimetria:

Diante da reforma parcial do processo dosimétrico, remanescendo apenas os maus antecedentes como circunstância judicial negativa,
estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Aumento a pena em 06 (seis) meses (mesmo patamar previsto na sentença recorrida) diante do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, resultando em uma
pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
à míngua de causas de diminuição ou aumento.

Mantenho a pena de multa em
500 (quinhentos) dias-multa.

Mantidos o regime
fechado
bem como o direito do réu responder em liberdade.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante o óbice temporal previsto no inc. I, do art. 44, do CP.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena do recorrente para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do valor do salário mínimo vigente a época dos fatos.

É como voto.